Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A MULTA APLICADA À PARTE REPRESENTADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE OU À DIGNIDADE HUMANA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente empregada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova testemunhal requerida, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. O advogado responde pelo ressarcimento da multa aplicada à parte representada em razão de falha na prestação dos serviços advocatícios, nos termos do artigo 32 da Lei 8.906/1994.
III. À falta de prova ou evidência de que a sanção pecuniária afetou atributo da personalidade ou a dignidade da parte, descabe cogitar de compensação de dano moral, consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil.
IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, presente o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
V. Apelações principal e adesiva desprovidas.